Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701679-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LUIZ ARAUJO DE BENEVIDES COVELLO AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento da demanda, tendo em vista que a parte devedora se encontra em processo falimentar. É o relatório. Decido. Verifica-se que o preparo foi devidamente recolhido, conforme documento ID no 72218811. Com efeito, os Juizados Especiais foram instituídos com o propósito de assegurar o acesso à justiça de forma célere, simples e igualitária, especialmente aos cidadãos hipossuficientes, conforme os princípios orientadores previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95, o qual estabelece que: “O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.” Nesse contexto, a fase recursal nos Juizados Especiais se restringe, em regra, à interposição de recurso inominado, embargos de declaração e, eventualmente, recurso extraordinário. Os demais atos decisórios são, via de regra, irrecorríveis. Além disso, o Regimento Interno das Turmas Recursais, instituído pela Resolução do Tribunal Pleno no 20, de 21/12/2021, também não contempla a possibilidade de interposição de agravo de instrumento para a hipótese ora discutida. Confira-se o disposto no art. 80 da referida resolução: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I – que defira ou indefira providências cautelares ou tutela de urgência, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública; II – proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos Juizados Especiais Cíveis; III – insuscetível de impugnação por outro recurso, desde que fundada em erro de procedimento ou em ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou cumprimento de sentença.” No caso em análise, o processo foi extinto sem a satisfação do crédito, tendo sido expedida a respectiva certidão de crédito ao exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE e da Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT. Cabendo-lhe registrar ou habilitar a referida certidão nos autos da ação de recuperação judicial. Além disso, houve a determinação de arquivamento dos autos, com fundamento no § 4o do art. 53 da Lei no 9.099/95. Considerando-se a ausência de previsão legal para a interposição do presente recurso, não conheço do agravo de instrumento, por sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência). Preclusa a presente, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora